Tribunal: TJDFT
Processo: 0723940-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723940-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: KALINE SANTANA FERREIRA, KLEYTON SANTANA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE RIBEIRO DOS SANTOS contra pronunciamento proferido nos autos da Ação de Usucapião ajuizada contra KALINE SANTANA FERREIRA e KLEYTON SANTANA FERREIRA. Eis o teor do pronunciamento agravado (ID 66132320): "Analisando detidamente a inicial e emenda apresentadas, tem-se que deve o autor adotar as seguintes providências: 1) juntar suas duas últimas declarações de imposto de renda, para análise do benefício da justiça gratuita; 2) apresentar o croqui do imóvel e a respectiva planta do terreno; 3) providenciar a publicação dos editais, nos termos do art. 259, I, do CPC; 4) especificar todos os confinantes do imóvel (art. 246, parágrafo terceiro, CPC); 5) anexar certidões de todos os cartórios de registro de imóveis do DF comprovando não ser proprietária de outro bem imóvel. Emende-se. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção”. Em suas razões recursais, o agravante alega que "apresentou todos os documentos hábeis e necessários para a prova do direito à aquisição via Usucapião Extraordinário(a)”. E pede: Seja reformada a decisão interlocutório do Juízo a quo, a fim de que a USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA tenha seu regular processamento, sem a obrigatoriedade de juntada de croqui do imóvel e respectiva planta do terreno, eis que imóvel já perfeitamente delimitado em matrícula existente, e sem a obrigatoriedade de que o Agravante junte ao processo certidões de todos os cartórios de registro de imóveis do DF comprovando não ser proprietário de outro bem imóvel, exigência não cabível na modalidade de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. conceder a tutela antecipada recursal para assegurar a continuidade do processamento do feito sem o atendimento às determinações dos itens '2' e '5' da decisão agravada; se assim for o entendimento, a intimação do Agravado nos termos do art. 1019, II do CPC; Ao final, requer a este Egrégio Tribunal, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada no sentido de confirmar o pedido do item 'a', permitindo ao Agravante o direito de continuidade do feito sem o atendimento dos itens '2' e '5' da decisão agravada”. Preparo regular (IDs 17721086 e 17721087). É o breve relatório. Decido. Como visto, o agravante se insurge contra despacho que lhe facultou emendar a petição inicial sob pena de extinção do processo. Despacho de mero expediente não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: “dos despachos não cabe recurso”. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016). 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1591712/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019) – grifei. No mesmo sentido, este e. TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destarte, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, como, por exemplo, eventual extinção do feito, não há que se falar em prejuízo ao agravante. Se, eventualmente o processo for extinto, o agravante poderá se socorrer do recurso cabível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: de despacho não cabe recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora